Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721709-41.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL CORRADI NOGUEIRA APELADO: LUCIANO BOLONI SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rafael Corradi Nogueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança proposta por Luciano Boloni Silva contra ele. O apelante alega que a planilha apresentada com a réplica omite o pagamento de R$ 3.492,23 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) efetuado a título de honorários advocatícios. Argumenta que apenas uma (1) parcela das taxas condominiais em atraso estava inadimplida, não cinco (5), o que acarreta bis in idem na cobrança da verba honorária (id 67730926). As questões referidas não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes alegações: 1) que a planilha apresentada com a réplica omite o pagamento de R$ 3.492,23 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) efetuado a título de honorários advocatícios; 2) que apenas uma (1) parcela das taxas condominiais em atraso estava inadimplida, não cinco (5), o que acarreta bis in idem na cobrança da verba honorária. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para o apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator